Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-63.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004818-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), ARSENIO SCHNEIDER - CPF: 344.464.271-72 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
- TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 08 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O
JULGAMENTO
DA DEFESA ADMINISTRATIVA –
APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 1.986/2013
– INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – DECISÃO REFORMADA –

RECURSO
PROVIDO – AGRAVO INTERNO
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- PREJUDICADO
.

“Na prescrição intercorrente em matéria ambiental no âmbito do
processo
administrativo aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que constitui procedimentos para a apuração e
julgamento
de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, ante sua natureza eminentemente processual.” O Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, em seu artigo 19 determina que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”. (N.U
0000596-22.2018.8.11.0082
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Considerando que entre a lavratura do auto de infração e a data do
julgamento
definitivo do procedimento administrativo transcorreram quase 8 (oito) anos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no
processo
administrativo.

Decisão reformada,
recurso
provido.

Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARSENIO SCHNEIDER
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Execução Fiscal nº
0002047-82.2018.811.0082
,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Aduz que embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade e legitimidade, eles não podem ser tidos como sendo verdade absoluta.

Sustenta que foi lavrado contra o Agravante o auto de infração n.º 109482, que deu origem ao Processo Administrativo n.º 571904/2007, em razão de suposto desmatamento de 19,091 has e mais 1.136 has, fatos esses ocorridos em 29/10/2007, na
Fazenda Dois Americanos, situada no Município de Querência-MT.

Argumenta que ao ser cientificado, apresentou defesa administrativa, onde arguiu a existência de vício na autuação relativa à ilegitimidade passiva, uma vez que o CPF informado pela autoridade impetrada não era do Agravante, mas da pessoa de
EUGENE DOUGLAS FERREL.

Assegura que a defesa administrativa apresentada no Processo Administrativo n.º 571904/2007 foi acolhida, sendo o auto de infração n.º 109482 anulado, e determinado que fosse lavrado outro auto de infração com os dados corretos do Agravante.

Assevera que em ato subsequente, a autoridade ambiental lavrou contra o Recorrente o auto de infração n.º 127615, com data de 18/11/2010, que deu ensejo ao Processo Administrativo n.º 859488/2010, referente ao mesmo fato narrado no procedimento anterior.

Argui que o segundo auto de infração/procedimento administrativo também deve ser anulado em razão da existência dos seguintes vícios: 01) Nulidade da Notificação que se deu por edital, sem o esgotamento prévio de outras modalidades de notificação pessoal, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; 02) ausência de “endereço do empreendimento, sem um croqui sequer, sem identificação de latitude e longitude, sem coordenadas, sem assinatura do suposto infrator, sem chancela de testemunhas” (Id. 80723954 - Pág. 12); 03) Ilegitimidade passiva, ao argumento que o autuado não é proprietário e nem possuidor de nenhuma área de terra em Querência e não foi o responsável pelo desmatamento descrito pela autoridade impetrada.

Pontua que da análise das
imagens de satélite e matrícula do imóvel, é possível constatar que o local onde teria ocorrido o suposto desmatamento, pertence efetivamente ao Sr. EUGENE DOUGLAS FERREL, possuidor do CPF informado no
auto de infração n.º 109482 (Processo Administrativo n.º 571904/2007) e não ao recorrente, indicando que o equivoco na primeira autuação era em relação ao nome do degradador ambiental e não com relação ao CPF.

Verbera que o endereço informado na autuação (
Avenida Perimetral, 333, Goiânia)
também não pertence e nunca pertenceu ao Agravante.

Expõe que por esses motivos, a autuação, o procedimento administrativo e a CDA executada devem ser declarados nulos de pleno direito.

Afirma que a administração pública não observou os prazos legais para dar andamentos e concluir o procedimento extrajudicial, configurando dessa forma a prescrição intercorrente administrativa.

Diz que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela suspensão da decisão objurgada, bem como da execução fiscal.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de acolher a exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade no procedimento extrajudicial, bem como para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa ou executiva e, consequentemente, declarar a
nulidade da CDA
201710197
, com a consequente extinção da execução fiscal.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão prolatada no Id. 82349974.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão prolatada no Id. 27842455.

Contrarrazões apresentadas no Id. 19317988.

Contraminuta apresentadas no Id. 87138959.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno requerendo reconsideração da decisão concedida neste recurso de agravo de instrumento no Id. 87138963.

Contrarrazões apresentadas no Id. 89599966
pela manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita a análise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Sabe-se que para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Pois bem. Extrai-se
dos autos que a parte Agravante
, propôs perante o Juízo
a quo
a
Ação de execução Fiscal Anulatória nº
0002047-82.2018.811.0082
, oriunda de Multa Ambiental por ter sido
lavrado contra o Agravado o auto de infração n.º 109482, que deu origem ao Processo Administrativo n.º 571904/2007, em razão de suposto desmatamento de 19,091 has e mais 1.136 has, fatos esses ocorridos em 29/10/2007, na
Fazenda Dois Americanos, situada no Município de Querência-MT.

Narra que
a defesa administrativa apresentada no Processo Administrativo n.º 571904/2007 foi acolhida, sendo o auto de infração n.º 109482 anulado, e determinado que fosse lavrado outro auto de infração com os dados corretos do Agravante.

Assevera que em ato subsequente, a autoridade ambiental lavrou contra o Recorrente o auto de infração n.º 127615, com data de 18/11/2010, que deu ensejo ao Processo Administrativo n.º 859488/2010, referente ao mesmo fato narrado no procedimento anterior.

Expõe várias situações capaz de anular o processo administrativo além de que diante da morosidade para o encerramento do procedimento deve ser reconhecida a prescrição administrativa.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à prescrição dos créditos de natureza não tributária.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Sobre o assunto, sabe-se que
o Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

[...]

Art. 5º
Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação
”.

Não diferente, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente contada da data da prática do ato.

Deste modo, permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Essa legislação estabelece, também, que incide a prescrição intercorrente no processo administrativo que ficar paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento.

Colhe-se da norma estadual o artigo que trata dos prazos prescricionais no procedimento administrativo, vejamos:

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

Na espécie, evidencia-se dos documentos de Id.
80723968 e seguintes, que foi
lavrado na data de

29/10/2007
, contra a parte Agravada, o auto de infração ambiental n.º 109482, que foi anulado após apresentação de defesa, instaurando novo processo administrativo, autuado sob o nº 859488/2010, ( fatos ocorridos em 29/10/2007) sendo aplicada multa no valor de R$95.455,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), sem ciência ao agravado com constituição do crédito em 12/05/2015 com inscrição no dia 11/05/2017.

Nesse sentido tem se posicionado esta e. Corte de Justiça, como cito:

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...].
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932

[...]”.
(TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.
(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Importante consignar que não se aplica ao caso a Súmula 467 do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — TRANSCURSO DE MAIS DE 8 (OITO) ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO E A CONCLUSÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MINORAÇÃO — REJEITADA — RECURSO NÃO PROVIDO — REMESSA NECESSÁRIA — MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL — SENTENÇA RATIFICADA.

Na prescrição intercorrente em matéria ambiental no âmbito do processo administrativo aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que constitui procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, ante sua natureza eminentemente processual.

O Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, em seu artigo 19 determina que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração até o julgamento definitivo do procedimento administrativo transcorreram aproximadamente 8 (oito) anos, de fato, ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Demonstrada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(N.U 0000596-22.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Assim, se o transcurso de quase 08 (oito) anos extrapola o prazo referido pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

DO AGRAVO INTERNO

Sem delongas, o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, enseja a perda superveniente de objeto.

Assim, a circunstância do agravo interno é transmudada com o julgado do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ALEGADA ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE – QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INFORMAÇÃO SOBRE A PENHORA EM DINHEIRO NÃO PRESTADA PELO EXECUTADO – CLÁUSULA NÃO CUMPRIDA PELO DEVEDOR – ACORDO DESCUMPRIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com a Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro. No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora, como ocorreu no caso concreto, resulta em descumprimento no termo de parcelamento. 2. Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento. (N.U 1019025-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Por essas razões, julgo prejudicado o recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração nº

127615, com data de 18/11/2010, que deu ensejo ao Processo Administrativo n.º 859488/2010, e julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Por derradeiro, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

À primeira vista, há indícios suficientes de que tenha operado a prescrição da pretensão punitiva e não a prescrição intercorrente, ante a ausência de citação válida no processo administrativo ambiental, pelo que acompanho o Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022